Tribunal: TJDFT
Processo: 0705783-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705783-59.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, FATIMA LARISSA NOGUEIRA, MARIA BEATRIZ NOGUEIRA APELADO: FATIMA LARISSA NOGUEIRA, MARIA BEATRIZ NOGUEIRA, FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DESPACHO À parte contrária para que se manifeste acerca da petição de ID. Num. 37808618. Após, dê-se vista ao Ministério Público para, caso queira, apresentar parecer. Ademais, à Secretaria para que retire o presente processo da pauta de julgamento. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2022 18:50:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora